Tribunal: TJSP
Processo: 1132840-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CREDITO REFERENTE A ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR. Inépcia da inicial. Inocorrência. Petição inicial bem instruída e patente o interesse de agir da requerente para ver alcançado seu direito. Inexistência de infração aos artigos 319, 320 e 324 do Código de Processo Civil.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL -

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CREDITO REFERENTE A ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR. Inépcia da inicial. Inocorrência. Petição inicial bem instruída e patente o interesse de agir da requerente para ver alcançado seu direito. Inexistência de infração aos artigos 319, 320 e 324 do Código de Processo Civil.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CREDITO REFERENTE A ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - AÇÃO DE COBRANÇA. Mérito. Autora objetivando a cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Possibilidade. Ausência de qualquer outra prova em sentido contrário no que toca a dívida cobrada. Exegese do artigo 373, inciso II, do Código Processo Civil. 2. Honorários sucumbenciais. Alteração. Impossibilidade. Fixados dentro das normas incidentes á espécie. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, descabida majoração de honorários com base no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, eis que ausente contrarrazões.